Tribunal: TJBA
Processo: 8006142-76.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8006142-76.2024.8.05.0146 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ROBERTA MASUNARI PROCURADORA DE JUSTIÇA: ENY MAGALHÃES SILVA APELADA: DAURELICE CARDOSO DE BRITO DEFENSORA PÚBLICA: LUANA BACRY LUNA PARADIS ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33, caput, DA LEI nº. 11.343/06. 1 – RECURSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. POSSIBILIDADE. FUNDADA SUSPEITA A PARTIR DO DESCARTE DE SACOLA COM ENTORPECENTES EM VIA PÚBLICA, SEGUIDA DE ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DA APELADA ATÉ A RESIDÊNCIA. INGRESSO REGULAR DOS PREPOSTOS DA POLÍCIA NO INTERIOR DO IMÓVEL, SEM MANDADO JUDICIAL, AFASTANDO-SE A NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR RECHAÇADA. 2 – MÉRITO: ROGO PELA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA, POR MEIO DE AUTO DE EXIBIÇÃO E LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SÃO VAGOS, IMPRECISOS E INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 3 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8006142-76.2024.8.05.0146, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELANTE e, na condição de APELADO, DAURELICE CARDOSO DE BRITO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data constante da assinatura eletrônica. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR